Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702169-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22658768), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA contra ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME, em face da decisão (ID 77881820 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0713493-33.2020.8.07.0001, determinou a penhora do único imóvel que a agravante possui e utiliza como moradia, consoante termos a seguir colacioandos: I. Pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada Vera Maria Rodrigues da Cunha (...) Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte ré Vera Maria Rodrigues da Cunha a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando comprovação documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. II. Embargos de Declaração de ID76944131 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID76143414 (...) Da análise detida dos autos, em especial do título executivo, verifica-se que assiste razão à autora, tendo em vista que a executada Vera Maria Rodrigues da Cunha assinou o contrato de locação de ID62656163 na condição de fiadora, de modo que o imóvel de sua propriedade não está amparado pela regra da impenhorabilidade do bem de família, conforme ressalva expressa no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a contradição apontada pelo autor e, com efeito, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID75983439, de matrícula n.o 24.241, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento no 402, Bloco J, da SQS 106, Brasília/DF. (...) Essa decisão foi publicada em 27/11/2020 (Evento ID 63662199), o agravo de instrumento interposto em 21/01/2021, desacompanhado de preparo, em razão do pedido e gratuidade formulado no agravo. Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto, em razão de eventual intempestividade da interposição. Ademais, quanto ao pedido de gratuidade, os documentos apresentados no processo de origem (ID 68992931, ID 68992939 e ID 68994298) não são suficientes para a comprovação da hipossuficiência de recursos alegada pela Agravante. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Agravante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, demonstrada a tempestividade do recurso, a Agravante deverá comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas) da pessoas física; extratos bancários de contas correntes dos últimos três meses e aplicações financeiras; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, para a pessoa física, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Fica também, desde já, facultado à parte Agravante o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021 09:05:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador